Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Tendo em vista a prolação de sentença nos autos principais, faculto ao agravante manifestar-se acerca da perda de objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator